Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-14.2016.8.11.0111
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000647-14.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), DOUGLAS RIVELINO ZANOLLI DOS SANTOS 01776876148 - CNPJ: 17.512.337/0001-80 (APELADO), DOUGLAS RIVELINO ZANOLLI DOS SANTOS - CPF: 017.768.761-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por cooperativa de crédito contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de inércia do exequente após frustradas tentativas de citação e localização de bens dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se restaram configurados os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução, especialmente diante da alegação de ausência de inércia do credor, da realização de diligências infrutíferas, da aplicação da Súmula 106 do STJ e da irretroatividade da Lei no 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prescrição intercorrente no processo de execução sanciona a inércia do credor que, após o ajuizamento da demanda, deixa de promover atos efetivos para o seu regular andamento por prazo superior ao prescricional do direito material.

4 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema 980), estabelece que, não localizados o devedor ou bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, iniciando-se automaticamente, após esse período, a contagem do prazo prescricional.

5 - A execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004.

6 - No caso concreto, transcorrido o prazo de suspensão de um ano e, posteriormente, o prazo prescricional de três anos, sem a prática de ato efetivo apto a interromper a prescrição, restou configurada a prescrição intercorrente.

7 - A mera formulação reiterada de pedidos de diligências que se revelaram infrutíferas não possui eficácia interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, exigindo-se do credor atuação processual útil e eficaz.

8 - A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre da ineficácia das diligências promovidas pela parte e da ausência de adoção tempestiva de medidas processuais adequadas, e não de demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o prazo de suspensão de um ano previsto na jurisprudência do STJ, o exequente deixa de praticar atos processuais efetivos aptos a interromper o prazo prescricional do direito material.

2 - A repetição de diligências infrutíferas para localização do devedor ou de bens não suspende nem interrompe a prescrição intercorrente.

3 - A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a paralisação do processo não decorre de falha do serviço judiciário, mas da ineficácia das providências adotadas pelo credor.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença que que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000647-14.2016.8.11.0111, movida em desfavor de
DOUGLAS RIVELINO ZANOLLI DOS SANTOS E OUTROS
, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 329893937), a Apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente.

Alega que jamais se manteve inerte, tendo promovido todas as diligências que lhe incumbiam para a localização dos devedores e de bens penhoráveis.

Argumenta que a demora no trâmite processual deve ser imputada exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por fim, defende a irretroatividade da Lei no 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente.

Requer, assim, a cassação da sentença para que a execução retome seu curso regular.

Devidamente intimada, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos Apelados, apresentou contrarrazões (id.

329893944), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em tela.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão da Apelante não merece prosperar.

A prescrição intercorrente, no âmbito do processo de execução, visa a sancionar a inércia do credor que, após o ajuizamento da ação, deixa de praticar os atos necessários ao seu efetivo andamento por tempo superior ao prazo de prescrição do próprio direito material vindicado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema 980), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as balizas para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, estabelecendo que, na ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por 1 (um) ano, findo o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional.

No caso dos autos, a execução está fundada em uma Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004.

Aplicando a tese do STJ à cronologia processual, temos o seguinte:

·

Marco Inicial
(Ciência da Infrutífera Citação): Em
novembro de 2018
, a Apelante teve ciência da certidão negativa de citação do executado. Este é o marco que deflagra o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano.

·

Prazo de Suspensão
: O processo ficou suspenso, com a prescrição também suspensa, de
novembro de 2018 a novembro de 2019
.

·

Início da Prescrição Intercorrente
: Em
novembro de 2019
, esgotado o prazo de suspensão, o prazo prescricional de 3 (três) anos começou a correr automaticamente.

·

Consumação da Prescrição
: O prazo de 3 (três) anos, iniciado em novembro de 2019,
findou em novembro de 2022
.

Durante todo esse período (de novembro de 2019 a novembro de 2022), a Apelante limitou-se a requerer diligências que se mostraram infrutíferas, não praticando nenhum ato com força para interromper a prescrição, como a efetiva localização do devedor ou de bens.

A citação por edital, medida que poderia representar um impulso efetivo, só foi requerida em fevereiro de 2024, mais de um ano após a prescrição já ter se consumado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera repetição de pedidos de consulta a sistemas (Bacenjud, Renajud, Infojud, etc.), quando se revelam infrutíferos, não tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional.

Exige-se do credor uma conduta processual efetivamente útil.

Nesse sentindo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 2441152 PR 2023/0288506-0, TERCEIRA TURMA, MINISTRO MOURA RIBEIRO, julgado em 25/02/2024).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

(TJMT, RAC 0001322-57.2011.8.11.0044, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR:

GUIOMAR TEODORO BORGES,

JULGADO EM 21/06/2023).

Ademais, não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ.

A referida súmula visa a proteger o autor diligente contra a demora cartorária na expedição e cumprimento do mandado de citação inicial.

Ela não serve de escudo para a inércia da própria parte em promover, por anos a fio, o andamento efetivo do processo já em curso.

A paralisação, no caso concreto, não decorreu de falha do serviço judiciário em processar os pedidos da Apelante, mas sim da ineficácia das diligências requeridas e da demora da própria credora em adotar medidas processuais mais drásticas e adequadas ao cenário de ocultação dos devedores.

Portanto, transcorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano, somado ao prazo prescricional de 3 (três) anos, sem que a Apelante tenha promovido um ato processual com efeito interruptivo, a prescrição intercorrente restou devidamente configurada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

Tendo em vista que não houve fixação de honorários na origem, deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026